Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701392-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ana Paula Jaeger Agravados: Keep Gestão em Negócios Ltda Daniel Guarany Ninaut D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Jaeger contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729272-28.2020.8.07.0001, assim redigida: “I - Indefiro a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao INSS, porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. II - A consulta de declarações de imposto de renda das partes, a fim de localizar bens, é feita junto ao banco de dados da Receita Federal, pelo sistema InfoJud. Todavia, a pesquisa ao referido sistema constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud”. III - Indefiro o pedido de pesquisa de bens (via Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT) em nome da esposa do executado. Em que pese serem casados em regime de comunhão parcial, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge da parte executada, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atigiria bens comuns do casal. No presente caso, não restou demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não sendo cabível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito executado.” A agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de encontrar bens pertencentes aos devedores. Assim, argumenta que deve ser admitida a pesquisa por meio de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, em busca de bens penhoráveis pertencentes ao cônjuge do devedor. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de efetivação das pretendidas pesquisas por meio dos sistemas conveniados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 54993857). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso concreto a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, em busca de bens penhoráveis pertencentes ao cônjuge do devedor, casado no regime da comunhão parcial. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 835, inc. IV, é admissível a penhora de veículos de via terrestre para promover a satisfação do crédito pretendido. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, o Renajud, Eridf e o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se as seguintes ementas promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line." 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimentoda diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas, tais como Sisbajud, Infojud, Eridf e Renajud. A despeito dessas considerações, no caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge do devedor. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento formulado pelo agravante, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiros. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO PELO SISBAJUD E PELO RENAJUD. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. II. Em se tratando de débito alimentício, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do cônjuge do executado, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil. III. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1766363, 07028216120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 27/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INCABÍVEL. PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. 2. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora. Precedentes. 3. No regime de comunhão parcial de bens, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida do outro cônjuge tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 4. No caso em análise, não há sequer alegação do exequente de que a dívida foi contraída em benefício da família. Ademais, trata-se de dívida contraída por empresa já liquidada de que era sócio o executado, portanto, de dívida oriunda do desempenho de atividade empresarial, e não para atender aos encargos da família. 5. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal. 6. Não pode o cônjuge do executado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda e não foi parte no processo de conhecimento, ter seu patrimônio alcançado e expropriado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao devido processo legal. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1697814, 07063100920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. Ademais, a adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceiros, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, se demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator